Tribunal: TCU
Processo: 004.965/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Varejao Tatu Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pela empresa Varejão Tatu Ltda. em face do Acórdão 9258/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os à reparação do dano, e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades identificadas na execução dos recursos repassados ao município de Americana/SP, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2013, que teve por objeto a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos demais interessados.